Tribunal: TJPA
Processo: 0020194-14.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020194-14.2016.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JESUINA DA SILVA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO DOS VALORES DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO DA APELADA E DESTINADOS AO CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS REAIS) FIXADO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO QUE DEVE SER MANTIDA. APELADA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DE SEUS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada por dano material e moral em decorrência de ter o atendimento médico negado, em razão da ausência do repasse de valores ao plano de saúde por parte do Apelante.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. Ao contrário do que sustenta o Réu/Apelante, há nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos ocasionados à apelada, uma vez que restou incontroverso que o Município reteve valores da remuneração Apelada destinado ao custeio do plano de saúde, contudo, deixou de repassar os valores à operadora do plano, ensejando a negativa de atendimento médico, conforme evidenciam os documentos colacionados pela Apelada com a inicial (Num. 1582514 - Pág. 19/27).

5. A negativa do atendimento médico ocasionado pela conduta do Apelante de deixar de repassar os valores necessários ao custeio do plano de saúde, ocasionou danos na esfera extrapatrimonial da Apelada passíveis de reparação.

6.
Quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 que atende aos critérios estabelecidos no art. 944 do CC/02, notadamente diante da gravidade da conduta do Apelante de reter valores da Remuneração da Apelada destinados ao custeio do plano de saúde, deixando de dar a destinação adequada a este recurso.

7. Não há razões para a modificação dos honorários de sucumbência a serem arcados pelo Apelante, haja vista que a Apelada decaiu na parte mínima de seus pedidos.

8.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0020194-14.2016.8.14.0028 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE MARABÁ contra JESUÍNA DA SILVA CAVALCANTE, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada.

Na exordial (Num. 1582514 - Pág. 2/13), a Apelada aduziu que contratou o plano de saúde Unimed Sul Pará por meio de convênio firmado entre a administradora do plano e o seu órgão pagador, Município de Marabá.

Afirmou que teve o atendimento médico negado pelo convênio em virtude de o Município não ter repassado os valores descontados em folha de pagamento.

Asseverou que, em razão da negativa de atendimento por ausência de repasse de valores pelo Município de Marabá, teve que pagar consulta e exame particular as suas expensas devido ao inconveniente da negativa de atendimento.

Por tais razões requereu a condenação do Município e da Unimed Sul do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1582522 - Pág. 1/2) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE PARTE O PEDIDO inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o MUNICÍPIO DE MARABÁ ao pagamento de R$ 10.000,00, pelos danos morais causados ao autor, além de condená-lo ao pagamento de R$ 130,00 a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês. A correção do dano moral se dará do arbitramento e os juros desde o evento danoso.

Já com relação ao dano material a correção monetárias e juros se darão do evento danoso. Fixo os honorários em 10%, sobre a condenação.

P. R. I.

(...)

Em razões recursais (Num. 1582523 - Pág. 1/9) o Município de Marabá aduz que, conforme regra editada pela ANS, a UNIMED jamais poderia ter deixado de prestar atendimento médico necessário e de urgência e que os contratos coletivos somente podem ser suspensos em decorrência de atraso no pagamento superior a 60 dias; que a UNIMED jamais notificou o Município acerca da rescisão contratual. Diante disto, entende que a responsabilidade por danos ocasionados à Apelada não pode ser atribuída ao Município de Marabá.

Em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais, afirmando que se trata de valor excessivo e desproporcional, uma vez que não foi demonstrado o excesso de transtorno ocasionado pelo Município.

Requer ao final, que a Apelada arque com a integralidade dos ônus da sucumbência, pois o Município decaiu na parte mínima dos pedidos.

Contrarrazões apresentada pela Apelada refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1582524 - Pág. 1/6)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1598728 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 1697658 - Pág. 1/3).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada por dano material e moral em decorrência de ter o atendimento médico negado, em razão da ausência do repasse de valores ao plano de saúde por parte do Apelante.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

No caso em análise, restou incontroverso que o Apelante reteve valores da remuneração Apelada destinado ao custeio do plano de saúde, contudo, deixou de repassar os valores à operadora do plano, ensejando a negativa de atendimento médico, conforme evidenciam os documentos colacionados pela Apelada com a inicial (Num. 1582514 - Pág. 19/27).

Tais circunstâncias, são suficientes para configurar o dano suportado, bem como o nexo de causalidade em relação à conduta do ente municipal, pois a Apelada que se encontrava honrando com suas obrigações contratuais, encontrou-se desguarnecida de proteção à sua saúde no momento em que precisou do serviço médico, gerando inegável aflição que somente foi amenizada com o pagamento do serviço pela própria Apelada.

Com efeito, a negativa do atendimento médico ocasionado pela conduta do Apelante de deixar de repassar os valores necessários ao custeio do plano de saúde, ocasionou danos na esfera extrapatrimonial da Apelada passíveis de reparação. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RELATIVOS AO PLANO DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO À AUTARQUIA. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO CAUSADO EXCLUSIVAMENTE PELO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
Dano moral. Hipótese dos autos em que a negativa de internação do paciente, decorrente do ato ilícito perpetrado pelo Município ao deixar de repassar ao IPERGS os valores relativos aos descontos do plano de saúde diretamente no benefício previdenciário recebido pela segurada, gerando a inadimplência frente à Autarquia, ainda que por pouco tempo, extrapolou o mero dissabor dos problemas cotidianos, sendo manifesta a dor, a angústia e o abalo psicológico por que passaram os autores, mormente considerando, ainda, a gravidade do estado de saúde do Sr. Claudiano, razão pela qual imperiosa a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais também ao autor Claudiano Salvador de Souza
. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância às peculiaridades do caso e com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante para o enriquecimento indevido da parte autora, tampouco... ínfimo e incapaz de reparar o sofrimento havido, sopesando tais considerações, tenho por manter o valor arbitrado a título de danos morais à apelante, e fixar em quantia adequada ao abalo sofrido ao apelante. Honorários advocatícios. Valor. Manutenção. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 20 §§ 3º e § 4º do CPC/73, correspondentes ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70077311124 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/05/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018) (grifos nossos).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO DO PLANO DE SAÚDE EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS PELO ÓRGÃO EMPREGADOR À ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Ante o descumprimento do dever contratual da Administração Pública Municipal em repassar à UNIMED Macapá os valores descontados na folha de pagamento da reclamante, referentes a plano de saúde, resta caracterizado o ato ilícito praticado, impondo-se ao ente público recorrente o dever de reparar os prejuízos causados. A indevida retenção dos valores descontados no contracheque da autora e não repassados ao credor, inclusive diante da negativa de atendimento por atraso na mensalidade, gera a obrigação de indenizar por dano moral, em face da situação de inadimplência que o ato omissivo da Administração lhe causou, causando-lhe inegáveis transtornos e aflições em razão do ocorrido
. Dever de reparar que se impõe, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, bem como o grau da ofensa moral suportada pela autora, mantém-se o quantum indenizatório fixado pelo d. Juízo a quo.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00356410320148030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 20/10/2016, Turma recursal)

Ademais, o Apelante recebeu sucessivas notificações acerca da inadimplência com a operadora do plano de saúde, inclusive de atraso superiores a 60 (sessenta) dias conforme correspondências existentes nos autos (Num. 1582521 - Pág. 20) ensejando a rescisão contratual e consequente negativa de atendimento da Apelada.

Acerca da alegada necessidade de a Unimed notificar também a usuária individual do plano de saúde, trata-se de relação e responsabilidade que deve ser apurada entre a operadora do plano de saúde e a Apelada, o que não exime a responsabilidade do Apelante, que a propósito, é objetiva e no caso em análise se encontra configurada, diante do incontroverso descumprimento contratual e ausência de repasse dos valores retidos da Recorrida.

No tocante ao pleito de redução do
quantum indenizatório,
também não assiste razão ao Apelante.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme disposto no art. 944 do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso dos autos, a conduta do Apelado de reter valores da Apelada destinados ao custeio do plano de saúde, deixando de dar a destinação adequada a este recurso representa gravidade da conduta que deve ser levada em consideração para a quantificação do valor indenizatório.

O Município Apelante também não é de pequeno porte, de forma que a penalidade aplicada deve ser suficiente para alcançar a finalidade pedagógica, afim de evitar a ocorrência de condutas lesivas da mesma espécie, devendo, portanto, ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No tocante aos honorários advocatícios, apesar de o Apelante argumentar que decaiu em parte mínima dos pedidos, constata-se o inverso. Explico.

A Apelada formulou dois pedidos indenizatórios, dano material e moral, tendo obtido êxito nas duas pretensões, e, em relação ao pedido de danos morais, sua pretensão decaiu apenas em R$ 5.000,00, uma vez que a condenação do Apelante manteve-se em R$ 10.000,00 dos R$ 15.000,00 pretendidos pela Apelada.

Dessa forma, não há razões para a modificação dos honorários de sucumbência a serem arcados pelo Apelante, haja vista que a Apelada decaiu na parte mínima de seus pedidos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020